Tribunal: TJSP
Processo: 2110065-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA. A executada, ora agravante, está em recuperação judicial. Decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE CRÉDITO. Matéria afetada pelo STJ (tema 1051), com determinação de suspensão dos feitos. Recurso que comporta guarida, não para reformar a decisão recorrida, mas para torná-la sem

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA. A executada, ora agravante, está em recuperação judicial. Decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE CRÉDITO. Matéria afetada pelo STJ (tema 1051), com determinação de suspensão dos feitos. Recurso que comporta guarida, não para reformar a decisão recorrida, mas para torná-la sem efeito. O processo deverá permanecer suspenso. Após a publicação do acórdão a ser proferido no julgamento do repetitivo, o R. Juízo deverá reapreciar a questão, aplicando a tese firmada pelo STJ. Solução adotada pelo STJ nos EDcl no AgInt no REss 1.661.277/SC, Relator Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, 05/03/2020. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."(v.33263).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110065-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante INPAR
PROJETO 86 SPE LTDA, é agravada RENATA MACIEL PIROLLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110065-33.2020.8.26.0000 -Voto no 33263 - DVN
2
VOTO No
: 33263
AGRAVO No: 2110065-33.2020.8.26.0000
COMARCA: SUMARÉ
AGTE.
: INPAR PROJETO 86 SPE LTDA.
AGDA.
: RENATA MACIEL PIROLLO
JUÍZA DE ORIGEM: ANA LUCIA GRANZIOL
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. COMPRA E VENDA. A executada, ora
agravante, está em recuperação judicial. Decisão agravada que
determinou o prosseguimento da execução. COMPETÊNCIA
PARA EXECUÇÃO DE CRÉDITO. Matéria afetada pelo STJ
(tema 1051), com determinação de suspensão dos feitos.
Recurso que comporta guarida, não para reformar a decisão
recorrida, mas para torná-la sem efeito. O processo deverá
permanecer suspenso. Após a publicação do acórdão a ser
proferido no julgamento do repetitivo, o R. Juízo deverá
reapreciar a questão, aplicando a tese firmada pelo STJ.
Solução adotada pelo STJ nos EDcl no AgInt no REss
1.661.277/SC, Relator Ministro OG FERNANDES, Segunda
Turma,
05/03/2020.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”(v.33263).
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em
“cumprimento
de
sentença”
(processo
no
0003293-48.2019.8.26.0604),
requerido
por
RENATA
MACIEL PIROLLO em face de INPAR PROJETO 86 SPE
LTDA., que indeferiu pedido de expedição de Certidão de
Habilitação de Crédito e determinou o prosseguimento da
execução (fls. 275/276 de origem).
A agravante afirma que o crédito da
exequente foi constituído antes do pedido de recuperação
judicial, se configurando como concursal e devendo ser pago de
acordo com as regras e condições previstas no Plano de
Recuperação Judicial. Alega que a execução não guarda qualquer
relação com cotas condominiais ou dívidas de caráter “propter
rem”. Sustenta a competência universal do juízo recuperacional.
Busca a reforma da decisão para que seja determinada a sujeição
do débito ao Juízo da Recuperação Judicial. Por entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110065-33.2020.8.26.0000 -Voto no 33263 - DVN
3
presentes o risco de dano de difícil ou impossível reparação e a
probabilidade de provimento do recurso, pede a atribuição de
efeito suspensivo.
A decisão recorrida foi proferida no dia
20/04/2020 (fls. 276 de origem), publicada em 28/04/2020 (fls.
277 de origem), e o recurso interposto no dia 25/05/2020. As
custas de preparo foram devidamente recolhidas (fls. 14/16).
Prevenção
pelo
processo
no
1000226-34.2014.8.26.0604.
Efeito suspensivo deferido (fls. 18/20).
Sem resposta (fls. 24).
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
A decisão agravada possui o seguinte
teor:
“Fls. 273/274. Indefiro o pedido. Em que pese
a executada estar em recuperação judicial, a natureza do débito
condominial é extraconcursal e, portanto, não está sujeita à
recuperação judicial. O crédito condominial é "propter rem" e
se destina a conservação da coisa. Esse é o entendimento da 28a
Câmara de Direito Privado - TJSP: Agravo de Instrumento.
Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais.
Devedora em recuperação judicial. Crédito condominial, que
por ser "propter rem" tem natureza extraconcursal. Não sujeito
à recuperação judicial. Despesas que se destinam à própria
conservação da coisa. Artigo 84, III, da Lei no 11.101/2005.
Extinção da execução rejeitada. Manutenção da decisão
agravada. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento no
227519-50.2018.8.26.0000,Rel.
Des.
César
Lacerda,
D.J.12/02/2019).Também
nesse
sentido
decidiu
o
STJ:PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.DÉBITOS
CONDOMINIAIS.
NATUREZA
PROPTER REM. ENCARGOS DAMASSA FALIDA. SÚMULA
568/STJ.1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença.2. Os débitos condominiais constituem crédito
extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à
suspensão determinada pela Lei de Falências.Precedentes.3.
Recurso especial conhecido e não provido. (Resp No 1.823.760 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110065-33.2020.8.26.0000 -Voto no 33263 - DVN
4
SP(2019/0188356-2), Rel. Ministra Nancy Andrighi, D.J.
02/08/2019). Dessa forma, de rigor ao prosseguimento da
execução.
Manifeste-se
o
exequente
em
termos
de
prosseguimento, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob
pena de aguardar em arquivo eventual prescrição da pretensão
executória.”.
Da análise dos autos, o crédito da
autora tem origem em ação de indenização por danos materiais e
morais julgada em setembro de 2014 (fls. 108/111 de origem),
sendo a sentença parcialmente reformada por esta Câmara em
dezembro de 2016 (fls. 155/174 de origem), com trânsito em
julgado em 17/02/2017 (fls. 175).
Conforme informado pela agravante,
seu pedido de recuperação judicial deu-se em 16/09/2016 (fls.
273/274).
Dessa forma, tem-se que o crédito
perseguido é proveniente de fato preexistente à data de
deferimento do pedido de recuperação judicial.
O Colendo Superior Tribunal de
Justiça afetou, em 28/04/2020, os Recursos Especiais n.
1.843.332/RS, n. 1.842.011/RS, n. 1.843.382/RS, n. 1.840.812/RS e
n. 1.840.531/RS, como representativos da controvérsia (Tema
1051), para definir a questão relativa à: “Interpretação do artigo
49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do
crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito
em julgado da sentença que o reconhece.”.
Foi determinada, ainda, a adoção dos
amplos efeitos do artigo 1.037, inciso II do CPC mediante a
“suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais e coletivos, que versem acerca da questão delimitada
e tramitem no território nacional.”.
Nos termos do artigo 1.040 do CPC:
“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I
- o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará
seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados
na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do
tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110065-33.2020.8.26.0000 -Voto no 33263 - DVN
5
origem, reexaminará o processo de competência originária, a
remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o
acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; III -
os processos suspensos em primeiro e segundo graus de
jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da
tese firmada pelo tribunal superior; IV - se os recursos versarem
sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de
concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento
será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora
competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos
entes sujeitos a regulação, da tese adotada.” (destaque não original).
Diante
da
suspensão
determinada,
torno sem efeito a r. decisão recorrida.
Assim, o recurso comporta provimento,
não para reformar de pronto a decisão agravada, mas para torna-
la sem efeito no que tange à continuidade da execução,
devendo ser observada a suspensão do feito na origem, até o
julgamento pelo C. STJ.
Essa solução foi adotada em recente
precedente do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1661277/SC, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/03/2020, DJe 19/03/2020.
O processo em Primeira Instância
deverá permanecer suspenso e, após a publicação do acórdão a
ser proferido no julgamento do repetitivo, o R. Juízo deverá
reapreciar a questão, aplicando a tese firmada pelo Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator